Tribunal: TCU
Processo: 007.099/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em auditoria para avaliar a política pública de transação tributária, bem como os mecanismos de governança para o controle dos acordos de transação firmados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do Acórdão 2670/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir os pedidos de ingresso nos autos da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, Ordem Dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, Centro Nacional Para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários-CENAPRET, Medasa Medeiros Neto Destilaria de Álcool S/A, CCN Participações Sociedade Limitada Unipessoal e Spsyn Participações Ltda; 9.2. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, a fim de tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.5 do Acórdão 2.670/2025-TCU-Plenário; e 9.3. dar ciência da deliberação ao embargante e aos demais interessados.